Tribunal: STF
Processo: RE 1346750
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “ESTABILIDADE. REPRESENTANTE SINDICAL. EMPREGADA PÚBLICA REGIDA PELA CLT. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO INCABÍVEL. Cinge-se a controvérsia a decidir se o atingimento da idade para a aposentadoria compulsória, prevista na Constituição Federal, autoriza a dispensa de trabalhadora detentora de estabilidade sindical. No caso, o Regional consignou que a reclamante foi eleita secretária-geral do SITOHAL - Sindicato dos Trabalhadores em Obras e Habitação de Alagoas para o triênio 2015/2018 e que, à época da dispensa, em 2016, a trabalhadora ‘estava com 78 anos de idade, ou seja, após os 70 e há norma constitucional determinando a aposentadoria compulsória - art. 40, § 1º, II da CF/88’. Contudo, o Tribunal de origem considerou que a reclamante não poderia ter sido dispensada, pois detentora de estabilidade sindical. Ademais, ressaltou o Regional que ‘a demissão de empregados da reclamada deve ser motivada, eis que se trata de empresa de economia mista e, convém mencionar que a dispensa da autora - detentora de estabilidade - somente poderia ocorrer por falta grave, porém no TRCT vemos que a mesma foi dispensada sem justa causa’. Diante disso, determinou a reintegração da autora nos quadros da reclamada. Esta Corte vem entendendo que a regra da aposentadoria compulsória, prevista no artigo 40, inciso II, da Constituição Federal, também é aplicável ao empregado público celetista. Embora a reclamante estivesse submetida ao regime celetista, ao completar 70 anos de idade, é atingida pela aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, § 1º e inciso II, da Constituição Federal. Nessas condições, não se trata de dispensa imotivada a justificar o direito da reclamante à estabilidade provisória pleiteada, razão pela qual é indevida sua reintegração. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 8º, III, e 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 2.602, assentou o entendimento de que a regra da aposentadoria compulsória somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito e, no julgamento do RE 786.540-RG, firmou a tese de que os servidores ocupantes de cargos em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória, a eles se aplicando o regime geral de previdência social (art. 40, § 13). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a premissa de que a regra da aposentadoria compulsória somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator